Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021312-03.2021.8.11.0000 – Jaciara
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Itaucard S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Wesly Edertodes Nunes da Guia, determinou a comprovação da mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado pois presentes os requisitos ao deferimento da liminar, ao passo que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso alcançará ao pretendido.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, mormente a imprescindibilidade da comprovação da constituição em mora do devedor nos feitos de busca e apreensão, sob pena do insucesso na ação.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator